Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. COLISÃO FRONTAL. DE VEÍCULOS EM RODOVIA. VIA DE MÃO DUPLA. INVASAÇÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão. Preliminar de cerceamento rejeitada.
2. Conforme jurisprudência do colendo STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2019).
3. Comprovada a existência do fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, de rigor a responsabilização do requerido pelos danos materiais experimentados pelo autor.
4. Apelação conhecida e não provida.